Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0701488-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PATRÍCIA BATISTA VIEIRA PACIENTE: CARLOS EDUARDO CAMPOS SOUZA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO CAMPOS SOUZA SANTOS, contra ato do d. Juízo 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado para prolação de sentença nos autos de no 0725919-77.2020.8.07.0001, em que responde pela prática, em tese, do crime tipificado art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), (Ocorrência Policial no 4290/2020, IP no 344/2020 4a DPDF). A impetrante alega que o paciente está preso preventivamente desde o dia 09/07/2020, portanto, há mais de 188 (cento e oitenta e oito) dias, sem que tenha havido a prolação de sentença condenatória. Afirma que o d. Juízo a quo não observou a norma inserta no art. 316 do Código de Processo Penal, que determina o reexame da custódia cautelar no prazo de 90 dias. Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código Penal, a qual restou fundamentada na gravidade abstrata do delito. Afirma que, diante da pandemia do Covid-19, a manutenção do encarceramento do paciente não se mostra proporcional e razoável, devendo ser adotada a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Tece considerações sobre questões afetas ao mérito da ação penal, asseverando, em apertada síntese, inexistir prova satisfatória da materialidade do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a substância apreendida era para uso pessoal do paciente, o qual é depressivo e dependente químico. Defende que a quantidade apreendida (quase 2 kg) de maconha não seria suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, em razão da omissão do Supremo Tribunal Federal acerca da definição da quantidade exata necessária para configurar o aludido delito. Discorre sobre as provas colhidas na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 19/11/2020 e informa que o processo não foi sentenciado porque aguarda a expedição de ofício de solicitação de informação acerca do RENAJUD. Acrescenta que o paciente possui uma filha de apenas 1 ano de idade, a qual sente a sua falta e precisa de seus cuidados, visto que a mãe da criança não tem com quem deixá-la para trabalhar, pois a avó é pessoa idosa e doente. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Ocorre que, na hipótese vertente, apesar dos relevantes argumentos da impetrante, não vislumbro, em análise preliminar, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. De início, cumpre registrar que os requisitos da prisão preventiva já foram devidamente examinados por esta. Egrégia 1a Turma Criminal no julgamento do habeas corpus no 0724079-35.2020.8.07.0000, acórdão no 19461619. Noutro giro, conforme alegado pelo impetrante, a instrução processual já se encerrou, de sorte que, em exame perfunctório, vislumbra-se a possibilidade de aplicação, na espécie, do enunciado no 52 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Ademais, em consulta ao andamento processual eletrônico dos autos no 0725919-77.2020.8.07.0001, verifica-se que, na data de hoje – 13/01/2020, os autos foram conclusos para julgamento. É cediço que a prisão preventiva tem natureza cautelar e deve ter duração razoável, não podendo o acusado permanecer preso diante da morosidade dos percalços processuais a que não deu causa. Contudo, no caso em comento, ao menos nesse Juízo de cognição sumária, não se observa ilegalidade na manutenção do encarceramento. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações, das quais deve, especialmente, constar a data do encerramento da instrução processual e se já há sentença proferida. Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR